Tribunal: CARF
Processo: 10980.011141/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2000, 30/04/2002 a 31/10/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, ART. 3o, DA LEI No 9.178/98. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, ser inconstitucional o alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, confirmando os precedentes do RE no 346.084/PR, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, DJ de 15.8.2006.
Por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, devem ser aplicadas em todas as instâncias judicantes, administrativas ou judiciais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil.
Até o advento da Lei no 10.637/2002, devem ser excluídas da base de cálculo de lançamento da COFINS as demais receitas auferidas pelo contribuinte que não decorram da obtenção de faturamento, mantendo-se na autuação somente aquelas que sejam obtidas a partir da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou que decorrem objetivamente das atividades inerentes ao objeto social relativo à sua constituição.
ARGUIÇÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA VIGENTE SOB O PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
É vedado aos órgãos administrativas judicantes federais afastarem a aplicação de norma vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, mercê de expressa vedação do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, salvo nas hipóteses em que o STF a reconheça ou mediante expressa dispensa decorrente de Ato Declaratório, Parecer ou Súmula de autoridade federal indicada no § 1o do citado dispositivo legal.
COBRANÇA DE JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS 4 E 5 DO CARF.
É legal a cobrança de juros moratórios sobre débitos de tributos federais e seu respectivo lançamento, nos termos da Lei no 9.430/96 e das Súmulas no 4 e 5 do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011141/2003-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
PAPÉIS CARTUM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2000, 30/04/2002 a 31/10/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, ART.
3o, DA LEI No 9.178/98. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF.
VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, ser inconstitucional o
alargamento da base de cálculo da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, confirmando os precedentes do RE no 346.084/PR, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, DJ de 15.8.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011141/2003-76
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Por força do que dispõem o art. 62-A do RICARF, devem ser aplicadas em todas
as instâncias judicantes, administrativas ou judiciais, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do Código de Processo
Civil.
Até o advento da Lei no 10.637/2002, devem ser excluídas da base de cálculo de
lançamento da COFINS as demais receitas auferidas pelo contribuinte que não
decorram da obtenção de faturamento, mantendo-se na autuação somente aquelas
que sejam obtidas a partir da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou
que decorrem objetivamente das atividades inerentes ao objeto social relativo à
sua constituição.
ARGUIÇÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA VIGENTE
SOB O PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO
CARF.
É vedado aos órgãos administrativas judicantes federais afastarem a aplicação de
norma vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, mercê de expressa
vedação do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, salvo nas hipóteses em que o STF a reconheça ou mediante
expressa dispensa decorrente de Ato Declaratório, Parecer ou Súmula de
autoridade federal indicada no § 1o do citado dispositivo legal.
COBRANÇA DE JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS 4 E 5 DO
CARF.
É legal a cobrança de juros moratórios sobre débitos de tributos federais e seu
respectivo lançamento, nos termos da Lei no 9.430/96 e das Súmulas no 4 e 5 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para o fim de excluir da base de cálculo da autuação os valores
recebidos pelo contribuinte sob o titulo de “outras receitas”.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 5.289 -
DRJ/CTA, que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte ao lançamento de
créditos tributários em Auto de Infração que tem como objeto o lançamento da COFINS, no
período de 02/1999 a 31/12/2000 e de 30/04/2002 a 31/10/2002, tendo-lhe sido aplicada multa
qualificada de 150% e cobrados juros de mora, decorrente de ação fiscal em que se controverteu
a cobrança de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Por economia processual, colhe-se o Relatório da DRJ para transcrever os fatos
que ensejaram o lançamento, complementado em seguida, a saber:
“RELATÓRIO
Em decorrência de ação fiscal de Verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foi lavrado o auto de infração de fls.
106/116, pelo qual foi formalizado o crédito de R$ 144.476,39 de Cofins e de R$
216.714,53 de multa de ofício de 150%, essa fundamentada no art. 10, parágrafo
único, da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e art. 44, II, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além dos acréscimos legais.
2. A autuação, lavrada em 10/11/2003 e cientificada em 17/11/2003 (fl. 113),
ocorreu devido à falta de recolhimento da Cofins, referindo-se aos períodos de
apuração de 01/02/1999 a 31/12/2000 e de 01/04/2002 a 31/10/2002, conforme
demonstrativos de apuração de fls. 106/108 e de multa e juros de mora de fls.
109/112, tendo como base legal: art. 77, III, do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de
setembro de 1943; art. 149 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966); art. 1° da Lei Complementar n° 70, de 1991; arts. 2°,
3° e 8° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações da Medida
Provisória n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999, e suas reedições, com as
alterações da Medida Provisória n° 1.858, de 29 de junho de 1999, e suas
reedições.
3. Às fls. 114/116, na descrição dos fatos, consta que, em procedimento de
verificações obrigatórias, foram constatadas: a) divergências entre valores
declarados e valores escriturados nos livros contábeis relativamente a “outras
receitas” não computadas na base de cálculo, conforme planilha de fl. 91,
elaborada com base nos Livros Razão (fls. 80/90), nos períodos de apuração de
fevereiro de 1999 a dezembro de 2000; b) divergências entre valores declarados
na DIPJ/2003 e valores escriturados e declarados à Secretaria Estadual,
conforme Guias de Inforrnação e Apuração do ICMS - GIA/ICMS apresentadas
em 11/12/2002 (fls. 93/99). Observa a autoridade fiscal que os valores de saídas
apresentadas nas GIA/ICMS de abril a novembro de 2002 são relativos aos
valores dos estoques de mercadorias existentes em 31/12/2001, informados na
DIPJ/2002. Consta, às fls. 101/105, Termo de Verificação Fiscal, parte também
integrante do auto de infração”.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

O Termo de Verificação de Ação Fiscal (TVAF) expõe fatos e indícios que
sugerem, no entender da administração pública, a ocorrência de transferência fraudulenta de
cotas a terceiros (laranjas), sob o argumento de que (e-fls. 105):
“- Os atuais sócios da empresa .fiscalizada, conforme consta da 10a alteração
Contratual Sra. Sebastiana da Silva Bizerra e Sr. lnácio Alves Bizerra, até então,
não haviam apresentado a Receita Federal declaração do .Imposto de Renda
Pessoa Física, somente vieram a fazê-lo por ocasião da compra das cotas a partir
do exercício de 2001;
- Os atuais sócios, não foram encontrados no endereço que consta do cadastro da
Receita Federal, conforme diligência efetuada no local, conforme informação
constante da declaração pessoa física, portanto, estas pessoas encontram-se até a
presente data em endereço incerto e não sabido;
- O valores declarados para justificar as compras das cotas é de origem
desconhecida, conforme código da principal fonte pagadora, constante da
declaração pessoa física, exercício 2001, doc.322/335;
- As cotas de capital foram transferida em 10/11/2000, sendo que em 06/12/2000,
26 dias após a transferência, foi constituído e nomeado procurador da empresa o
Sr. Paulo Roberto Schlichting, que responde pela empresa até a presente data
conforme consta da procuração, doc. de fls.11;
- A empresa fiscalizada possui capital social inteiramente subscrito e realizado
no valor de R$ 3.200.000,00 e mantinha em seu estoque na ocasião da venda das
cotas de capital em 31/11/2000, mercadorias no valor de R$. 3.619.125,28,
conforme consta do livro razão, doc. fls 208, entretanto, as cotas de capital foram
vendidas pelo irrelevante valor de R$.18.200,00, conforme consta da declaração
pessoa física dos atuais sócios;
- As assinatura dos atuais sócios constante do contrato social e os valores
declarados no imposto de renda, indicam tratar-se pessoas humildes sem
rendimentos condizentes com a aquisição das cotas de capital;
- Após a venda das cotas, a empresa fiscalizada praticamente encerrou suas
atividades, ficando definitivamente sem movimento a partir de setembro/2001,
conforme DIPJ entregue pelo contribuinte;
- Os ex-sócios da empresa fiscalizada acima identificados, eram também únicos
sócios da empresa Adesi Ind. e Com de Adesivos Ltda - CNPJ:76.807.544/0001-
21, que mantinha uma forte relação comercial com a fiscalizada , procedendo
industrialização de produtos por encomenda que eram comercializados pela
fiscalizada sem o devido recolhimento do imposto (lPI), fato gerador que ocorreu
na gestão dos ex-sócios da empresa fiscalizada.
- Finalmente constatamos que a fiscalizada atualmente não possui uma sede, os
bens do ativo imobiIizado (veículos) foram vendidos para empresa dos ex-sócios,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Adesi lnd. e Com de Adesivos Ltda - CNPJ:76.807.544/0001¬21 pelo valor
contábil, conforme escriturado no livro razão, doc. Fls. 209.”
Por tais razões, a autoridade administrativa aplicou a qualificação da multa, por
entender ter ocorrido “ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento do fato gerador”, bem como que os fatos e indícios “levam a
concluir que as cotas de capital foram transferidas para interposta terceiras pessoas
(laranjas)”, tendo formalizado representação fiscal para fins penais decorrente das conclusões
indicadas na autuação.
O presente auto de infração tem como objeto o lançamento da COFINS, sendo
reflexo do levantamento realizado em relação ao IRPJ e demais tributos anteriormente citados,
havendo o contribuinte manejado impugnação julgada improcedente pela instância a quo, com
decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/10/2002
Ementa: SAÍDAS DE MERCADORIAS EM ESTOQUE. APURAÇÃO DE
RECEITAS. BASES CONSISTENTES.
As receitas relativas às saídas de mercadorias em estoque, apuradas a partir de
bases consistentes de informações, não pode ser desacreditada pela simples
alegação de que as operações seriam de baixa de estoque e nem pela tentativa de
invalidar a utilização de dados prestados pela contribuinte ao fisco estadual.
Assunto: Contribuição para O Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000, 01/04/2002 a 31/10/2002
Ementa:
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
LEIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade
da atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em
âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Cobram-se juros de mora e multa de ofício pelos percentuais legalmente
determinados.
Lançamento Procedente
Diante da decisão desfavorável, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em
que reitera basicamente as razões impugnatórias anteriormente manejadas, em síntese:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

a) Inocorrência do fator gerador, ao argumento de que “os créditos aqui tratados
são créditos constituídos a partir de pressupostos atos de omissão de receita baseados em saldos
de estoques apresentados na escrita fiscal figurados indevidamente por inexatidão dos
procedimentos de controle interno, que foram posteriormente ajustados sem que houvessem
saída efetiva de mercadorias”, indicando, ainda, que a o lançamento teria ocorrido com base em
elementos indiciários, não tendo sido realizada, em seu entender, a adequada instrução probatória
que evidenciassem os fatos indicados na autuação;
b) Inadequação na composição da base de cálculo, sob o color de que “as receitas
não oferecidas para tributação da contribuição em tela pela Recorrente não devam prosperar,
pois as receitas aqui tratadas são expectativas de receitas, que porquanto representam
simplesmente mero reflexo econômico-contábil, determinado por regras estabelecidas pela
autoridade fiscal, que vezes se fundem as receitas representadas pela disponibilidade
econômica, daquelas representas tão somente pela disponibilidade jurídica, as quais no campo
econômico-contábil, representam realidades totalmente diferentes”. A recorrente controverte a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que versa sobre o conceito de
faturamento, alegando que “o referido diploma legal tratou de inovar o conceito de faturamento,
incluindo a este além da receita brutas das vendas da atividade operacional do contribuinte
todas as demais receitas auferidas por um contribuinte independente de sua origem ou
classificação fiscal”, reputando ser inconstitucional tal alargamento, porquanto a lei ordinária
teria inovado onde a LC 70/91 não inovou;
c) Inconstitucionalidade na cobrança do tributo e da multa aplicada, por
descumprimento dos princípios da capacidade contributiva, vedação do confisco e
desproporcionalidade;
d) Ilegalidade dos juros cobrados, por entender que a taxa SELIC não se aplicaria
adequadamente à atualização monetária dos tributos em atraso, por entender que a mesma não
representa “instrumento de política econômica apropriado para recompor perdas de efeitos
inflacionários”, razão pela qual argui que não se aplica em períodos de baixa pressão
inflacionária.
Registre-se que o presente recurso já foi analisado tanto pelo extinto Segundo
Conselho de Contribuintes quanto pela 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, os quais
declinaram de seu julgamento por entenderem que a competência é da 1a Seção, conforme
acórdãos de e-fls. 236/242 e 250/253, uma vez que os fatos que subjazem à lavratura do presente
auto de infração estão embasados nos mesmos elementos de prova que levaram ao lançamento
do IRPJ, conforme determinação do art. 2o, IV, do anexo II do RICARF.
É o relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Destaque-se que o caso dos autos versa sobre cobrança reflexa de tributo e
respectiva multa, cuja materialidade do lançamento decorre de análise de fatos e provas
controvertidas na apuração de autos de infração tendentes à exigência de IRPJ e CSLL,
relacionados aos Processos n° 10980.011137/2003-16 e 10980011139/2003-05, julgados em 21
de junho de 2006, como se vê às e-fls.241, tendo sido negado provimento aos Recursos
Voluntários, razão pela qual tem aplicação o art. 2o, IV, do anexo II do RICARF.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE

Importa registrar que a irresignação recursal está sedimentada em documento
juntado aos autos somente após o julgamento da DRJ, por ocasião da interposição do Recurso
Voluntário, como se vê da DIPJ de 2001, retificada pelo contribuinte e colacionada às e-fls.
223/223.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:

Acórdão no 2202005.055 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária / 2a Seção
Sessão de 14 de março de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU
DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE
Sessão de 8 de outubro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...)
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo
no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se
de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora
acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice
para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito
da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR

A principal razão de mérito aduzida pela recorrente consiste na negação da
ocorrência do fato gerador, sob o entendimento de que a omissão de receitas apurada pela
administração tributária não teria ocorrido, porquanto baseada em saldos de estoque que
compunham a escrita fiscal do contribuinte mas que, em verdade, foram escriturados
equivocadamente, por “inexatidão dos procedimentos de controle internos”, além de aduzir que
a prova dos autos seria meramente indiciária.
Alega, ainda, que não existiria tal estoque físico, fato que não autorizava o Fisco a
identificar as divergências apontadas no auto de infração, porquanto não haveria comprovação da
“efetiva saída dos produtos, e por consequência, a exigência do tributo, como enseja o aludido
auto de infração”.
A matéria controvertida pela recorrente não tem relação com a farta
documentação acostada aos autos, que demonstra a efetiva alienação de bens que o contribuinte
diz ter sido equivocadamente escriturado no estoque, porque:
a) As divergências relacionadas às “outras receitas” não computadas na base
de cálculo se referem ao recebimento de juros, rendas de fundos aplicados e
rendimentos de alugueis, as quais, pela sua própria natureza, não poderiam
constar do estoque que fora supostamente regularizado pelo contribuinte após
o início da ação fiscal, conforme se vê da planilha de e-fls. 94, abaixo
reproduzida:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

b) As demais divergências referem-se ao que fora declarado na DIPJ de 2003 e
os dados escriturados nas GIAs/ICMS (Guias de Informação de Apuração do
ICMS) também juntadas aos autos às e-fls. 96/102, indicadas no
demonstrativo de e-fls. 103, a saber:

O argumento da recorrente quanto à pretensa existência de prova meramente
indiciária não procede, considerando que foi realizado amplo levantamento nos documentos
fiscais e contábeis do contribuinte, tendo a administração tributária se incumbido de demonstrar
as divergências mencionadas.
Ressalte-se, também, haver o contribuinte juntado aos autos a DIPJ de 2001 com
retificação relacionada ao estoque de mercadorias, fato que, segundo ele, comprovaria a
impossibilidade de ter auferido receita em decorrência das mesmas.
Ocorre, porém, que a própria autoridade fazendária informa no auto de infração
“que os valores das saídas, apresentadas nas Gias, nos meses de abril a novembro/2002 (dem.
Fls. 100), são relativas aos valores dos estoques de mercadorias existentes em 31/12/2001,
conforme consta da declaração DIPJ - 2002, forma de apuração pelo Lucro Real” (grifou-se).
É dizer: o estoque levado em consideração é o estoque declarado no último dia do
ano anterior, in casu, o estoque do final do ano de 2001.
A alegação do contribuinte segundo a qual “não existia estoque físico que pudesse
configurar a efetiva saída dos produtos, e por consequência a exigência do tributo” não encontra
amparo na prova por ele mesmo acostada em seu recurso. Com efeito, o balanço patrimonial
supostamente retificado – e por ele mesmo juntado às e-fls. 222/223 – revela que, no final de
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

2001, o estoque da companhia consistia em ativos equivalentes a R$ 3.772.070,26 (três milhões,
setecentos e setenta e dois mil, setenta reais e vinte e seis centavos), como se observa da
reprodução do referido documento (grifou-se):

Vê-se, portanto, que a materialidade está devidamente demonstrada nos autos,
revelando a omissão de receita que justifica o lançamento do tributo não pago.

COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o, ART.
3o, DA LEI No 9.178/98.

Os argumentos trazidos pela recorrente no tocante à pretensa inadequação na
composição na base de cálculo controvertem a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, sob o color de que houve inovação no ordenamento jurídico quanto ao conceito de
receita bruta, não sendo aplicável por inconstitucionalidade da norma.
À época dos fatos geradores, o conceito de receita fora estabelecido pelo citado
dispositivo legal, a disciplinar que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”.
É dizer: a Lei Ordinária inovou no ordenamento jurídico para alcançar hipóteses
de incidência que a Constituição Federal não autorizava à época, quanto ao conceito de receita
bruta, pois este se confundia com o faturamento, assim considerado o resultado da atividade
principal da empresa, não alcançando outros recebíveis da empresa, hipótese que só veio a ser
modificada no contexto constitucional a partir da EC 20/98.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

No caso em julgamento, vê-se que o auto de infração lançou parte do tributo
devido em relação a “outras receitas”, relacionadas ao recebimento de juros, rendas de fundos
aplicados e rendimentos de aluguéis, os quais foram escriturados pelo contribuinte, porém, não
oferecidos à tributação da COFINS, entendendo ele que o alargamento do conceito de
faturamento pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98 era inconstitucional.
Em que pese o RICARF vedar o julgamento que afaste a aplicação de lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 62), o § 1o, I, determina que tal regra não
se aplica aos casos em “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Diante dos sucessivos questionamentos de diversos contribuintes, o STF declarou
ser inconstitucional o artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 346.084/PR, assim ementado:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE–ARTIGO 3o, § 1o DA LEI N.
9.718/98, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 –EMENDA CONSTITUCIONAL N.
20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO –
INSTITUTOS –EXPRESSÕES E VOCÁBULOS –SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei
tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos,
conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente.
Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL –PIS – RECEITA BRUTA –
NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É
inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98, no que ampliou o conceito
de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJU
1o.9.2006).
Observe-se que, somente em 30/12/2002, com a promulgação da Lei no 10.637, o
conceito de faturamento foi equiparado ao de receita bruta, tendo sido normalmente
recepcionado pelo Ordenamento Jurídico vigente à época, que já dispunha do novo texto
constitucional com previsão da nova e idêntica hipótese de incidência, mercê da redação do art.
195, I, “b”, da Constituição Federal, modificado pela EC 20/98.
Não obstante, os fatos trazidos à colação são anteriores à referida legislação, tendo
a administração tributária aplicado o dispositivo que fora considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Importa registrar que foi reconhecida a repercussão da matéria em julgamento
posterior do STF, objeto do RE no 585.235, DJU de 28/11/2008, tendo sido reafirmada a
inconstitucionalidade na referida norma, a saber (com grifos):
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

“RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral
do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da
Lei no 9.718/98.”
Em razão da repercussão geral reconhecida pela Corte Constitucional, deve-se
aplicar o resultado do julgamento a todos os processos pendentes deste Colegiado, por força do
que dispõem o art. 62-A do RICARF, o qual determina que “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Cite-se, ainda, os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de outras
Seções de Julgamento do CARF, que afastam a aplicação do dispositivo declarado
inconstitucional, abaixo transcritos:

Acórdão 9303006.447, 23/05/2018 – Câmara Superior de Recursos Fiscais
“A declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, resultou no entendimento de que o conceito de faturamento, para fins de
incidência dessas contribuições sociais, corresponde às receitas vinculadas à
atividade mercantil típica da pessoa jurídica.”

Acórdão no 1201001.319 01/02/2016 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
“BASE DE CÁLCULO. LEI No 9.718 DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ALARGAMENTO. DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF. O Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional o alargamento das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, no
Recurso Extraordinário no 585.235/MG, reconhecendo a repercussão geral do
tema. Dessa forma, o PIS e a Cofins tributados na forma da Lei no 9.718, de 1998,
incidem somente sobre o faturamento, assim compreendido a receita bruta da
venda de mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços, e não sobre
receitas financeiras e demais receitas operacionais, como feito no lançamento em
análise.”
Acórdão no 3301-007.387, 18/12/2019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. Com a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, e até a
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

edição da Lei no 10.833/2003, a base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, é a definida no artigo 2o da Lei
Complementar no 70/1991, que é faturamento definido como a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza.”
Pelas razões apontadas, afasto a aplicação do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, face
à declaração de inconstitucionalidade reconhecida sob repercussão geral de julgamento do STF,
para o fim de excluir da base de cálculo da autuação as “outras receitas” indicadas no auto de
infração, devendo ser mantidas, exclusivamente, as receitas que decorram o faturamento da
empresa.

INCONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DE AFRONTA À CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, VEDAÇÃO DO CONFISCO

Os argumentos trazidos pela recorrente no que concerne à reclamada
desconstituição do lançamento por pretensa ofensa ao princípios constitucionais ora apontados
não podem ser acolhidos por este Colegiado, considerando expressa vedação imposta pelo art.
62, o § 1o, I, do RICARF, segundo o qual:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tal regra espelha idêntica vedação do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo tributário federal, nos seguintes termos:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não é possível ao órgão de julgamento administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte, se a mesma não for
reconhecidamente declarada nas circunstâncias indicadas no § 1o do citado dispositivo,
porquanto tal medida representaria desconstituição de norma cogente do Ordenamento Jurídico.
O processo administrativo tributário é realizado para o controle do lançamento,
realizando-se em âmbito do Poder Executivo sob a égide da estrita legalidade e à luz das normas
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

vigentes. A presunção de constitucionalidade da lei é uma premissa do sistema jurídico nacional,
condição do próprio Estado de Direito, não se admitindo que a administração pública afaste ou
negue aplicação de norma jurídica válida, pois somente o Poder Judiciário detém a competência
para fazê-lo, mercê do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, que atribui tal competência ao
Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, além dos demais Juízos e Tribunais, em
controle difuso, razão pela qual a hipótese reclamada pela ora recorrente representa vilipêndio ao
princípio da legalidade.
Não se admite que o Poder Executivo possa negar aplicação de norma por
considerá-la, a seu talante, pretensamente inconstitucional, mercê da reserva da jurisdição, afeta
exclusivamente ao Poder Judiciário, como elemento balizador dos critérios de afastabilidade ou
desconstituição de regras jurídicas, e, no dizer de Zeno Veloso, ao referir-se aos limites da
autotutela do Poder Executivo, "Permitir que este poder, ex própria auctoritate, cancele a
eficácia de norma jurídica, porque reputa contrária à Constituição, é consagrar tese
perigosíssima, que pode pôr em risco a democracia, num País em desenvolvimento, como o
nosso, com tantas e tão graves limitações e carências, com uma vocação histórica – e até o
momento incontrolável – para o autoritarismo, com um executivo verdadeiramente formidável e
imperial, significando o princípio da divisão de poderes quase uma letra morta no texto Magno"
(VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade. 2a ed. Ver., atual. e ampl. Belo
Horizonte: Del Rey, 2000 p. 322 e 323).
Ao realizar o lançamento e promover atos de controle, a autotutela da
administração tributária e dos órgãos de julgamento resguarda a aplicação das regras jurídicas
vigentes, mas não é possível à própria administração tributária, tanto quanto seus órgãos de
controle e o demais órgãos judicantes realizarem o controle da constitucionalidade das normas a
que estão vinculadas, conforme leciona Hugo de Brito Machado Segundo, a saber:

“Quando a Administração, para considerar inválido o ato administrativo
impugnado [...], tiver de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, já não será
mais da autotutela que se estará cogitando, mas sim do controle sobre a validade
de um ato normativo editado por outro Poder. Nesse caso, insista-se, a
Administração não estará simplesmente revendo um ato seu, mas julgando a
validade de um ato do Poder Legislativo, o que não tem, nem pode ter,
fundamento na legalidade, nem muito menos no exercício da autotutela
administrativa que ele decorre.” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei pela autoridade
administrativa de julgamento. In Revista Dialética de Direito Tributário, v. 98, p.
91-99, 2003).
Essas razões levaram esse Conselho a aprovar e consolidar a Súmula 2, que
determina que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”, a qual ecoa nos uníssonos julgados de todas as Seções, dentre as quais algumas
são citadas apenas para fins de registro dos posicionamentos uniformes desta Corte
Administrativa:
Acórdão no 1402004.709 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Sessão de 17 de junho de 2020
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
Acórdão no 1402003.236 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção
Sessão de 13 de junho de 2018
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade de diplomas legais vigentes.
Acórdão no 1001000.441 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 04 de abril de 2018
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Aplicação da Súmula Carf no 02.

Por tais razões, não conheço do Recurso Voluntário no tocante ao reconhecimento
da inconstitucionalidade reclamada pelo contribuinte.

ILEGALIDADE DOS JUROS COBRADOS

Alega a recorrente serem ilegais os juros aplicados, por entender que a taxa
SELIC não seria “instrumento de política econômica apropriado para recompor perdas de
efeitos inflacionários”, não havendo razões para sua cobrança.
Contudo, tal argumento esbarra nas Súmulas 4 e 5 do CARF, que prescrevem
posição contrária à pretensão recursal, a saber:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Súmula CARFno 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.

Para além da aplicação obrigatória das Súmulas citadas, incorpora-se a esse voto
as razões de decidir manifestadas no acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais a seguinte
transcritas:
Acórdão no 9101002.996 – 1a Turma Sessão de 07 de agosto de 2017
A Lei no 9.430, de 1996, estabelece, em seu art. 61, § 3o, que sobre os débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal incidirão juros de mora à taxa SELIC. Veja-se
(sublinhei):
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.(grifo nosso)
De outra banda, está estampado na Súmula CARF no 5 que são devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Confira-
se (sublinhei):
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Ora, contrariamente àquilo que alega a Contribuinte, dos arts. 113, § 1o, e 139 do
CTN deflui que o crédito tributário, que decorre da obrigação principal,
compreende tanto o tributo em si quanto a penalidade pecuniária, o que inclui, à
toda evidência, a multa de oficio proporcional de caráter punitivo.
Vale transcrever os dispositivos:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-
se juntamente com o crédito dela decorrente.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.
Sendo assim, outra não pode ser a interpretação da expressão “débitos
decorrentes de tributos e contribuições” expressa no retrotranscrito art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996, senão a de que abarca a integralidade do crédito
tributário, incluindo a multa de oficio proporcional punitiva, constituída por
ocasião do lançamento. Resta evidente que a multa de ofício proporcional,
lançada juntamente com o tributo devido, se não paga no vencimento, sujeita-se a
juros de mora por força do disposto no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 1997.
Aliás, se a intenção do legislador fosse limitar a aplicação do art. 61 apenas aos
débitos principais de tributos e contribuições, bastaria suprimir o termo
"decorrente", como bem pontua o Conselheiro Adolfo dos Santos Medes, no voto
condutor do Acórdão no 1401001.653:
É importante notar que no caput do art. 61, o texto é “débitos [...]
decorrentes de tributos e contribuições” e não meramente “débitos de
tributos e contribuições”. O termo “decorrentes” evidencia que o
legislador não quis se referir, para todas as situações, apenas aos
tributos e contribuições em termos estritos.
Com base no art. 161, caput, do CTN, a Contribuinte insiste na tese de que os
juros devem incidir apenas sobre valor do tributo, e não sobre valor de multa de
ofício. Entretanto, o referido artigo estabelece a incidência de juros de mora
sobre o "crédito não integralmente pago no vencimento", dispondo o seguinte:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês. (Grifei)
Não há dúvida de que multa não é tributo, pela própria dicção do art. 3o do CTN:
"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Todavia, a
coerência interna do CTN evidencia, com clareza, conforme revelam os arts. 113,
§ 1o, e 139, que a penalidade pecuniária é também objeto da obrigação tributária
principal e assim integra o conceito de crédito, objeto da relação jurídica
estabelecida entre o Fisco e o sujeito passivo, beneficiando-se de todas as
garantias a ele asseguradas por lei, inclusive o acréscimo de juros de mora.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011141/2003-76

Por essas razões, devem ser mantidos os juros equivalentes à taxa SELIC
indicados no auto de infração.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
excluir da base de cálculo da autuação os valores recebidos pelo contribuinte sob o título de
“outras receitas”.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital